Tribunal: TJMT
Processo: 1010495-42.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1010495-42.2019.8.11.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: CLEODETE DOS SANTOS
Recorrida: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Data do Julgamento: 27/07/2021
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVERGÊNCIA QUANTO AO PREÇO OFERTADO E O VALOR PAGO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA - DANO MATERIAL - RESSARCIMENTO EM DOBRO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, apesar de configurado o ato ilícito, consistente na divergência entre o preço anunciado e o preço efetivamente cobrado, e embora se admita a ocorrência de transtornos a consumidora, não há como acolher o pleito indenizatório, pois a situação vivenciada não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento cotidiano.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais em dobro.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010495-42.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEODETE DOS SANTOS - CPF: 011.036.461-92 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVERGÊNCIA
QUANTO AO
PREÇO
OFERTADO
E O VALOR PAGO
- MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA - DANO MATERIAL - RESSARCIMENTO EM DOBRO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, apesar de configurado o ato ilícito, consistente na divergência entre o preço anunciado e o preço efetivamente cobrado, e embora se admita a ocorrência de transtornos a consumidora, não há como acolher o pleito indenizatório, pois a situação vivenciada não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento cotidiano.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais em dobro.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021